Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM SISTEMA COMPARTILHADO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora se enquadra no conceito de consumidor final, ao passo que as requeridas no conceito de fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Evidenciado o inadimplemento da ré quanto à obrigação de entregar o imóvel (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), procede o pleito autoral de rescisão contratual com devolução integral do valor pago (Súmula 543 do STJ).
3. O parágrafo único do art. 7o c/c §1o do art. 25, ambos do CDC, estabelecem que serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor.
4. Diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao estado anterior, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pela devolução dos valores pagos pelo consumidor, além dos lucros cessantes, com apoio no art. 35, III, do CDC.
5. “O atraso na entrega de imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos lucros cessantes em razão da privação do uso e utilidade do imóvel, como previsto no art. 402 do Código Civil. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI).” Precedentes.
6. Apelações conhecidas. Recursos não providos.